Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas penas do art. 19, caput, do Decreto-lei 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de 01(um) mês e 05(cinco) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento semiaberto.
2. Em suas razões, pugna pela absolvição sob alegação de atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto, para cumprimento de pena. Sem contrarrazões formais (ID 52705558). Parecer do Ministério Público de Segundo Grau pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53588226).
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Consta da denúncia que no dia 14/03/2022 por volta de 20h17, em via pública, no Setor M Norte, QNM 34, Conjunto D2, na distribuidora de bebidas do Fabio, na região administrativa de Taguatinga/DF, o recorrente, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma branca (facão), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nessas circunstâncias, policiais militares foram acionados para averiguar notícias de que um dos frequentadores da distribuidora de bebidas estava portando uma arma na cintura. Após a abordagem das pessoas que estavam na referida distribuidora, encontraram, durante a revista pessoal, na cintura do denunciado um simulacro de arma de fogo e um facão. O réu explicou que estava sendo ameaçado e portava a arma para se defender de eventual ataque.
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma, com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
6. A tese de atipicidade da conduta por falta de provas de que o objeto poderia ter sua utilização desvirtuada não se sustenta, porque o tipo penal não exige a intenção de uso específico da arma, mas somente portar objeto com potencialidade lesiva, cabendo destacar que em juízo o réu afirmou que de fato, estava portando a faca no momento da abordagem com intuito de se proteger.
7. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE no 901623, e publicou o tema n. 857, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nem da eficácia da norma, portanto o fato é típico. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença quanto a essa tese é medida que se impõe.
8. O recorrente faz pedido subsidiário para que o regime inicial de cumprimento da pena seja o aberto, entretanto o pedido não será acolhido por se tratar de réu reincidente, o art. 33, §2o alínea “c” do Código Penal veda a fixação de regime inicial aberto nesse caso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 85, §5o, da Lei 9.099/95.